Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III E §1o, DO CPC. MEDIDA LEGALMENTE PREVISTA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS PARA O CASO CONCRETO. ERROR IN PROCEDENDO VERIFICADO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO.SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, indeferiu pedido de suspensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a inexistência de bens penhoráveis autoriza a extinção do cumprimento de sentença ou se impõe a suspensão prevista no art. 921, III e §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §1o, do CPC determina que, não localizados bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa pelo prazo de um ano, período em que igualmente se suspende a prescrição. Assim, a ausência de patrimônio exequível não caracteriza falta de interesse de agir, mas causa legal de suspensão, sendo indevida a extinção prematura do processo.
4. Efetuadas diligências pelo juízo e constatada a inexistência de bens penhoráveis, mostrase obrigatória a suspensão do feito, especialmente diante da natureza alimentar do crédito e do melhor interesse da credora, não havendo autorização legal para extinguir a execução por suposta inutilidade da suspensão, ainda que o credor seja absolutamente incapaz.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados
CPC: art. 485, VI; art. 921, III e §1o; art. 1.012; art. 1.013; art. 1.026, §2o; art. 85, §11. CC: CF/1988: art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, APC 070864671.2023.8.07.0004, Rel(a). Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 30/09/2025; TJDFT, APC 0708805-77.2024.8.07.0004, Rel(a). Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10/12/2025, p. 12/01/2026.